Tribunal: TJDFT
Processo: 0798013-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SITE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS CONTRATUAIS. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, mesmo diante da revelia do réu, não restou demonstrado o descumprimento das cláusulas contratuais.
2. Na origem o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou ter contratado o réu para realizar o desenvolvimento de site responsivo, com a confecção de arte e disponibilização de hospedagem com gestão independente. Relatou que o acordo previa que ele teria total autonomia sobre o site, contudo, o réu vinculou a plataforma a si próprio, impedindo-o de realizar ações. Afirmou que, apesar da notificação extrajudicial e tentativas de solução, o réu não cumpriu o contrato e deixou de responder. Diante disso, requereu que o réu fosse condenado a alocar o site em servidor que permita sua administração direta, sob pena de multa, além do pagamento de multa contratual pelo descumprimento e danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se o recorrido descumpriu as cláusulas contratuais e estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
5. Nas razões recursais, o autor sustenta que o contrato e as conversas via WhatsApp comprovam a obrigação assumida pelo recorrido, inclusive com oferta de treinamento. Requer a reforma da sentença para garantir o cumprimento do contrato, aplicação de multas e indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Conforme consta dos autos, o réu/recorrido não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 74266505). Importa mencionar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas.
8. Ao analisar o contrato e os documentos apresentados, observa-se que, embora não haja cláusula expressa que estabeleça a administração do site pelo contratante, o contrato especifica os serviços contratados, incluindo o compromisso do contratado em oferecer treinamento completo para essa finalidade (Id 74266478 - pág. 4). Além disso, a cláusula 11 reforça que, após a conclusão do serviço, o acesso do contratado deve ser imediatamente cancelado, reconhecendo que todos os ativos digitais — incluindo site, redes sociais e marca — são de propriedade exclusiva do contratante (Id 74266479 - pág. 7). Esses pontos indicam que, ao final da prestação de serviço, o contratante deve assumir integralmente a gestão do site, incluindo o painel de administração e a gestão da hospedagem.
9. Ademais, as conversas analisadas evidenciam uma falha na prestação de suporte técnico por parte do recorrido, em particular no que diz respeito à orientação sobre o pagamento da anuidade da hospedagem do site. Consta que o recorrente buscava orientações sobre como cadastrar o cartão de crédito no painel do site para pagamento automático da hospedagem. No entanto, o recorrido alegou que o painel não permitia mais o cadastro do cartão, propondo que ele próprio realizasse a cobrança, o que foi rejeitado pelo recorrente. Apesar de terem chegado a um entendimento sobre o plano de hospedagem, as negociações não avançaram devido à ausência de retorno e de evolução por parte do recorrido (Id 74266478 - pág. 2/3, 74266479 e 74266480).
10. Portanto, as conversas e áudios apresentados demonstram claramente a quebra de expectativa quanto à autonomia do contratante na gestão do site e o impacto direto da falta de suporte na continuidade do serviço. Tais circunstâncias podem ser interpretadas como violação das obrigações contratuais, justificando, portanto, a aplicação das penalidades previstas nas cláusulas 1, 2.3 e 8 do contrato em questão (Id 74266478 - págs. 4/6).
11. A insatisfação com a conduta do réu não é o bastante para subsidiar a condenação por danos morais, porquanto não representa uma situação de sofrimento psicológico que extrapola o que é habitual em uma sociedade moderna. O mero descumprimento contratual por si só, não causa ofensa à personalidade passível de reparação por dano moral, o que justifica, portanto, a rejeição dessa reparação.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais e condenar o réu na obrigação de alocar o site objeto do contrato para provedor que permita a gestão direta pelo autor, e ao pagamento de multa, vez que incorreu nas cláusulas 1, 2.3 e cláusula 8 do contrato firmado entre as partes. Com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95, que faculta ao julgador adotar a solução que reputar mais justa e equânime, limito o valor da multa a 50% do valor do contrato, e condeno o réu a pagar ao autor o valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) referente às multas e penalidades contratuais.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.